Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707507-12.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MIRELLE ALVES PRAIS DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. TESES DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO DO ATO ASSOCIATIVO. PARTICIPAÇÃO COMUM NAS DESPESAS. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial de condenação da ora apelante ao pagamento de taxas de manutenção de área comum em condomínio de fato. 2. No caso dos ditos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal, a irregularidade registral determina a propriedade indivisa. Entretanto, do reconhecimento desta situação decorre a existência de áreas de uso comum, cujo dever de manutenção deve ser compartilhado pelos supostos condôminos, sob pena de enriquecimento ilícito e configuração de postura contrária à boa-fé objetiva nas relações civis. 3. Tais casos são distintos daqueles que lastreiam as normas de reprodução obrigatória decorrentes dos temas no 882 do Superior Tribunal de Justiça e no 492 do Supremo Tribunal Federal. 4. Nas ações de cobrança de taxas condominiais é possível o julgamento de procedência da ação sem a apresentação prévia de atas e documentos que estabelecem os efetivos valores das taxas, contudo sujeita à devida apuração valores em sede de liquidação futura. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, § 1o, inciso IV, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre o julgamento extra petita; b) artigos 105 do CPC, e 661 e 662, ambos do Código Civil, afirmando defeito de representação, ao argumento de que a procuração outorgada à advogada tinha por objeto cobrar quotas associativas, contudo estava sendo utilizada para a cobrança de despesas condominiais; c) artigo 330, inciso I, da Lei 13.105/2015, apontando inépcia da inicial. Argumenta, para tanto, que a parte recorrida fez uma narrativa sobre quotas associativas, depois sobre despesas condominiais e, ao final, requereu a condenação do insurgente em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 141, 489, § 1o, inciso IV, e 492, todos do Código de Processo Civil, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Demais disso, não merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos supracitados, bem como no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 105 do CPC, e 661 e 662, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese não tenham sido assim identificadas no âmbito do presente recurso de apelação, extrai-se que as alegações referentes ao vício de representação da parte requerente e de julgamento extra petita buscam, preliminarmente, a nulidade da sentença. Quanto à alegação recursal de vício postulatório, defende a requerida/reconvinte/apelante que a procuração para atuação em Juízo emitida pela parte requerente a seus causídicos (ID 51804506) limitou seus poderes à busca judicial por cotas associativas inadimplidas e não taxas condominiais inadimplidas. Resta óbvio que, na consideração de se tratar de condomínio de fato, portanto irregular, tais poderes foram conferidos para a busca dos direitos demandados pela presente ação, quais sejam, os valores inadimplidos da taxa de manutenção em condomínio irregular. Portanto, não há que se falar em vício de representação. A recorrente defende, ainda de maneira preliminar, a ocorrência de julgamento fora do pedido, sob a alegação de que não há pedido expresso para sua condenação ao pagamento de dívidas em atraso, uma vez que a petição inicial traz a expressão “seja julgada totalmente procedente” e não o pedido de condenação ao pagamento. Por óbvio, a mera leitura da petição inicial (ID 51804520) e caderno processual deixa indene de dúvidas que a situação fática de base é a propriedade de direitos reais sobre imóvel em condomínio de fato e o não pagamento de taxas é a causa de pedir remota. Não existem dúvidas de que o pleito inicial abarca a condenação da requerida ao pagamento de valores de taxas inadimplidas. Por tais razões óbvias, rejeito as preliminares” (ID. 53342797). “Quanto as preliminares referentes à capacidade postulatória e julgamento fora do pedido, esclareceu-se de maneira irretorquível que os pleitos que buscam o entendimento diverso por carência de interpretação linguística da parte recorrente não se sustentam. Nesse sentido, não houve vício de representação ou julgamento extra petita” (ID. 56231761). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 330, inciso I, da Lei 13.105/2015, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016